Tribunal: TJES
Processo: 5004996-80.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004996-80.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO JOSE BELMUND DE AMORIM
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004996-80.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CLAUDIO JOSE BELMUND DE AMORIM

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por CLAUDIO JOSE BELMUND DE AMORIM em face de BANCO PAN S.A., alegando, em apartada síntese, que o banco réu realizou a negativação do nome do autor, em razão de dívida vencida em 17/08/2021, contudo, o autor afirma que efetivou desta em 25/10/21. Desta feita, requer a concessão da medida liminar a fim de que a requerida seja compelida a suspender a negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como suspender o débito que encontra-se vinculado ao nome do autor. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, bem como a confirmação do cancelamento do débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedente os pleitos contidos na inicial.

3. A Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja reconhecida a procedência dos pleitos autorais.

4. A Requerida, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, nota-se que a negativação inserida junto ao nome do autor foi realizada de maneira devida, uma vez que o ora recorrente, encontrava-se em mora com as suas obrigações. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: "Depreende-se dos autos que, a fatura com vencimento em 17/08/2021, foi quitada em 25/10/2021, conforme afirmado pelo próprio requerente em sua petição inicial, ou seja, em 25/09/2021, quando a requerida procedeu com a inclusão do nome do requerente nos serviços de proteção ao crédito, o saldo devedor ainda estava em aberto (id nº 12516464). Delineada a questão nesses moldes, reputo que a pretensão contida na inicial não encontra campo profícuo para progredir, visto que, da narrativa fática comprovada pelo conjunto probatório acostado aos autos pelo próprio requerente, não se vislumbra a ocorrência de dano capaz de abalar direitos personalíssimos, assim como, a conduta da requerida é pautada em exercício regular de direito, sendo que, os dissabores experimentados pela requente se deu em virtude de seu próprio inadimplemento."

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)